Tribunal: TJMT
Processo: 1015381-53.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1015381-53.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.
Impetrante: João Gabriel Bezerra Pinheiro Espósito
Paciente: Thaiane Maia Lopes
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Thaiane Maia Lopes, supostamente submetida a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, após converter em preventiva a prisão em flagrante da paciente, indeferiu o pedido de colocação em prisão domiciliar, ante a suposta prática do delito descrito no art. 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006.
Em síntese, aduz o impetrante a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, delineados no art. 312 do Código de Processo Penal, sobrelevando, no ponto, que a paciente jamais incorreu em prática delitiva, bem como que a autoria do crime em apuração foi assumida pelos coinvestigados, que, inclusive, isentaram a paciente de qualquer responsabilidade.
Assinala, ademais, a imprescindibilidade da presença materna na primeira infância, a revelar, a seu sentir, a possibilidade da colocação da paciente em prisão domiciliar, pois ela possui um filho de apenas 04 (quatro) anos de idade, diferençando, aliás, as circunstâncias do caso ora em estima daquele valorado no precedente citado pelo juízo a quo para o indeferimento da medida, uma vez que, na hipótese, não se tem em perspectiva mãe negligente ou contumaz em práticas delitivas.
Destaca o teor do art. 4o, I, “a”, e III, da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, sustentando a máxima excepcionalidade da prisão preventiva no atual contexto de pandemia, a demandar a redução dos riscos epidemiológicos.
Realça, por fim, os predicados pessoais favoráveis ostentados pela paciente, que possui residência fixa e recebeu proposta de emprego
Reclama, assim, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja revogada a custódia preventiva da paciente ou substituída por prisão domiciliar. Juntou documentos.
Após cuidadoso exame dos elementos de convicção, vislumbra-se, em cognição sumária, o constrangimento ilegal apontado na inicial, a autorizar a concessão de tutela de urgência em prol da paciente.
Extrai-se que no dia 20/07/2020, em Cuiabá/MT, Policiais Rodoviários Federais abordaram o veículo que era conduzido por Rafael Fonseca Paixão e que tinha como passageiros Bruno Henrique Moreira Paris, a paciente e seu filho de 04 (quatro) anos de idade, e, em buscas no automóvel, lograram localizar 58,700kg (cinquenta e oito quilogramas e setecentos gramas) de maconha, droga essa que seria transportada de Mato Grosso do Sul para Rondônia, pelo que veio a paciente a ser presa em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas interestadual.
De início, cumpre assentar que não se constata, em análise epidérmica, a alegada ausência dos requisitos delineados no art. 312 do Código de Processo Penal, porquanto ressai do decreto prisional tanto a prova da materialidade e os indícios da prática delitiva, consistentes nos extratos telefônicos e nas declarações dos coinvestigados, quanto a necessidade de se garantir a ordem pública, em face da gravidade concreta da conduta delituosa supostamente perpetrada, dada a “expressiva quantidade de entorpecentes” transportada (id. 51483531, p. 04).
No ponto, registre-se que se revela imprópria a valoração da argumentação que alude à pretensa negativa de autoria da paciente porque, à evidência, trata a temática de matéria de fato, cuja apreciação demanda dilação probatória, providência incompatível com o estreito espectro de cognição do habeas corpus.
De outro lado, no que diz com a pretendida substituição da prisão preventiva pela domiciliar, tem-se que, à luz do disposto no art. 318, inciso V, e no art. 318-A, ambos do CPP, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar é medida factível quando se tem em perspectiva mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa ou contra seu filho ou dependente.
No caso, a despeito dos fundamentos exarados pelo juízo a quo, verifica-se que a paciente possui um filho de apenas 04 (quatro) anos de idade, consoante certidão de nascimento (id. 51483532, p. 01), que, segundo consta, reside apenas com ela na cidade de Porto Velho/RO, de sorte que, embora as despesas sejam custeadas pelos avós e pelo genitor da criança, ao que parece, é a paciente a responsável imediata pelos cuidados do filho.
Infere-se, ainda, que não foi imputada à beneficiária a prática de delito que envolve violência ou grave ameaça à pessoa, tampouco crime contra descendentes, não se vislumbrando, sob estima perfunctória, situação excepcionalíssima que autorize o afastamento da benesse, porquanto, em que pese a quantidade de droga apreendida, a hipótese seria, em tese, a primeira incursão em contexto ilícito pela paciente.
Nesse contexto, revela-se, por ora, factível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do art. 318, inciso V, do CPP, sem prejuízo da imposição pelo juízo a quo de outras medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP), caso repute necessário (art. 318-B, CPP).
Por conseguinte, defiro o pedido liminar para substituir a prisão preventiva de Thaiane Maia Lopes pela domiciliar, sem prejuízo da imposição pelo juízo a quo de outras medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP).
Oficie-se ao juízo de primeira instância, determinando-se que seja expedido o respectivo mandado de prisão domiciliar em benefício da paciente, com as cautelas de praxe, cientificando-a do dever de permanecer recolhida em sua residência.
Requisitem-se informações à autoridade indicada como coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 24 de julho de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada